Tribunal: TJSP
Processo: 2063299-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Autismo. Tratamento multidisciplinar utilizando-se o Método ABA. Manutenção da decisão que concede a liminar. Entendimento jurisprudencial absolutamente pacificado e sumulado desta Corte. Irrelevância de o tratamento não conter código da ANS, se há protocolos médicos atestando a eficiência do tratamento, além de prescrição do profissional que assiste a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Autismo. Tratamento multidisciplinar utilizando-se o Método ABA. Manutenção da decisão que concede a liminar. Entendimento jurisprudencial absolutamente pacificado e sumulado desta Corte. Irrelevância de o tratamento não conter código da ANS, se há protocolos médicos atestando a eficiência do tratamento, além de prescrição do profissional que assiste a paciente. Súmula n. 102 do E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.